Tribunal: CARF
Processo: 10880.918160/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. CONDIÇÕES.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918160/2010-82
ACÓRDÃO
1002-003.521 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIVILIA SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SUMULA CARF No 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. CONDIÇÕES.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova
de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.521 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918160/2010-82
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fenelon Moscoso de Almeida,
Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
da PER/DCOMP eletrônica no 33468.27498.050806.1.7.02-0980, transmitida com objetivo de
declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2002, no valor de R$ 236.655,63.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório, no
qual o direito creditório não foi reconhecido e, por consequência não foram homologadas as
compensações a ele vinculadas.
O não reconhecimento decorreu da não comprovação em DIRF da retenção
informada no valor de R$ 236.655,63, CNPJ 03.025.305/0001-46, código de receita 5706.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 161/172 do
processo virtual em 17/09/2010, através de procurador habilitado pelos documentos de fls.
174/188 e 291/316 do processo virtual, onde alega que:
- apurou prejuízo fiscal, motivo pelo qual o valor do IRRF do ano-calendário 2002 foi
revertido em saldo negativo, conforme demonstram a DIPJ2003, o Lalur, a DCTF do
período de apuração;
- o total de retenção sofrida está comprovado nos Informes de Rendimentos
Financeiros anexados ao processo;
- a existência de saldo negativo poderia ser obtida por meio de simples consulta aos
dados constantes de seu próprio sistema, cita o art. 37 da Lei 9.784/1999;
- aborda o princípio da verdade material e, caso não sejam suficientes os documentos
anexados, requereu a baixa do processo em diligência, como forma de evitar a
cobrança indevida de tributo.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Em que pese ter se convencido da existência das retenções alegadas, afastou o direito do
contribuinte pelo fato da receita que ensejou as retenções não ter sido levada à tributação: “resta
provado que os rendimentos tributáveis, provenientes de juros sobre o capital próprio percebidos
pela empresa, no valor de R$ 1.577.704,26, não foram oferecidos a tributação, deixando de cumprir
uma das condições para dedução do IRRF e denotando que o resultado apurado pela contribuinte
em sua DIPJ está errado”.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.521 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918160/2010-82
3
Intimado da decisão em 20.08.2018 (fls. 361) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 19.09.2018 (fls. 365) pugnado pelo i) reconhecimento da prescrição intercorrente e
ii) reiterando suas razões originalmente apresentadas no sentido de haver nos autos provas quanto
ao seu direito creditório.
Não foram juntados documentos adicionais pelo Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Da Preliminar:
Da prescrição intercorrente
Antes de entrar no mérito do Recurso o contribuinte pugna pela aplicação ao
processo do instituto da prescrição intercorrente. Aduz que duração razoável dos processos foi
erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004 tendo
a Lei no 11.457/07, em seu art. 24, previsto regra de ser obrigatória a proclamação da decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos.
Em que pese os argumentos apresentados, no caso concreto deve-se afastar a
pretensão do contribuinte haja vista tratar-se de matéria sumulada por este Tribunal
Administrativo. Estamos nos referindo à Súmula CARF no 11, súmula essa de natureza vinculante,
portanto de aplicação obrigatória. Vejamos:
Súmula CARF no 11 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-
19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.521 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918160/2010-82
4
04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-
76985, de 11/06/2003
Neste sentido, nego provimento ao recurso neste ponto, para afastar a preliminar
suscitada pelo Contribuinte.

3) Do Mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de IRPJ recolhido à maior haja vista caracterização de saldo negativo decorrente
de recolhimento de IRRF.
Em que pese toda fundamentação apresentada pelo contribuinte, a decisão
recorrida não merece reparos.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei
Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os aspectos – o
ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
No que tange aos valores em litígio a decisão recorrida reconheceu que o
Contribuinte comprovou a existência das retenções, sendo outro o motivo da negativa. Vejamos:
Como visto acima, se por um lado a contribuinte informou em sua DIPJ que sofreu
uma retenção no importe de R$ 236.655,63, por outro a fonte pagadora não
informou em DIRF a referida retenção e nem os rendimentos que a geraram.
Assim, de acordo com os sistemas mantidos pela RFB, não havia certeza e liquidez
que respaldasse a compensação declarada.
Cabe então, a contribuinte, através de sua defesa, provar que o seu direito é líquido
e certo.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.521 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918160/2010-82
5
Os documentos de fls. 276/290 correspondem a comprovantes de pagamento ou
crédito, a pessoas jurídicas, de juros sobre o capital próprio - ano-calendário 2002,
tendo como fonte pagadora CNPJ 03.025.305/0001-46 e como beneficiário dos
rendimentos a contribuinte, como demonstrado na tabela abaixo:

É necessário que se registre que a contribuinte somente pode descontar do IRPJ
devido, o IRRF incidente sobre os rendimentos computados na apuração da base
de cálculo do imposto.
...
Na Ficha 06-A da DIPJ/2003, trazida ao processo pela própria contribuinte, não há
registro na Linha 23 (Receitas de Juros sobre o Capital Próprio), como se
demonstra a seguir:

Portanto, resta provado que os rendimentos tributáveis, provenientes de juros
sobre o capital próprio percebidos pela empresa, no valor de R$ 1.577.704,26,
não foram oferecidos a tributação, deixando de cumprir uma das condições para
dedução do IRRF e denotando que o resultado apurado pela contribuinte em sua
DIPJ está errado.
Portanto o que levou ao não reconhecimento do direito creditório do Contribuinte
foi o fato de o valor que deu origem ao saldo negativo declarado em DECOMP não ter sido oferecido
à tributação, conforme apontado no registro na Ficha 06A da DIPJ.
O saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou
recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na apuração
anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de renda na
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.521 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918160/2010-82
6
fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam comprovadas e 2)
que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação (Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa no art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
...
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Decreto no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11),
dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51)
e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.521 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918160/2010-82
7
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser
computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento
para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa,
se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e juros
de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto
em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Neste sentido, diante da não tributação dos valores usados para compro o saldo
negativo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

4) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.521 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918160/2010-82
8
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 385
DF CARF MF
Original